Tribunal: TJDFT
Processo: 0725156-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. REPAROS. APÓS DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. LOCATÁRIO. RESPONSABILIDADE. AVARIAS DECORRIDAS DURANTE O PERÍODO DE OCUPAÇÃO E RELACIONADAS À MÁ UTILIZAÇÃO DO BEM. EXECUÇÃO. INCABÍVEL. CERTEZA, LIQUIDOS E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSENTES.
1. O crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio, constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, VIII, do Código de Processo Civil.
2. Os reparos realizados no imóvel locado somente são de responsabilidade do locatário quando decorrem de avarias ocorridas durante o período de ocupação do imóvel e estão relacionadas à má utilização do bem pelo inquilino, haja vista que este não se responsabiliza pelas deteriorações decorrentes do seu uso normal, nos termos do art. 23, III, da Lei 8.245/91. 2.1. Deste modo, no presente caso, incabível a execução do crédito decorrente de reparos realizados após a desocupação do imóvel locado, haja vista que o título não se reveste de certeza, liquidez e exigibilidade. 2.2. A questão demanda dilação probatória em processo de conhecimento, o que inviabiliza o processo de execução.
3. Recurso conhecido e provido.